Tribunal: TJDFT
Processo: 0716259-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716259-57.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMEPTRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: PATRICK GUIMARAES DA CONCEICAO AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, em favor de PATRICK GUIMARÃES DA CONCEIÇÃO, preso desde 29/4/2013, pela suposta prática do delito descrito no artigo 157, caput, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito do Núcleo de Audiência de Custódia que concedeu a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos) reais (fls. 61/64). Alega a impetrante que o paciente não possui condições financeiras para arcar com o pagamento da fiança arbitrada e que “durante a entrevista pessoal e na audiência de custódia, o autuado não soube declinar qualquer telefone de contato de familiares. Portanto, não há qualquer possibilidade de que a fiança seja paga diante da ausência de contato com familiares”. Acrescenta que a decisão atacada encontra-se despida de fundamentação. Requer, com isso, liminarmente, a dispensa ao pagamento da fiança. A liminar foi indeferida pelo e. Desembargador Jansen Fialho de Almeida (fls. 72/74). Em informações, a MM. Juíza de Direito da 2a Vara Criminal de Ceilândia/DF informa que: “Nesta data, considerando que não houve o recolhimento da fiança e a alegada hipossuficiência do paciente, foi proferida decisão exonerando o autuado do pagamento da fiança e determinando sua soltura”. (fls. 89/94). É o relatório. Decido. Segundo informações prestadas, o paciente foi dispensado do pagamento da fiança pela d. magistrada a quo. Na oportunidade, foi ainda determinada a expedição de alvará de soltura em seu favor, vindo a ser colocado em liberdade em 3/5/2023, consoante consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente Habeas Corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no art. 659 do Código de Processo Penal, bem como no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 5 de maio de 2023 16:56:14. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora